Tribunal: TJDFT
Processo: 0717676-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717676-11.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo embargante ALISSON SILVA DOS SANTOS contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 194579339) que, nos autos de embargos à execução (EE 0710528-43.2024.8.07.0001) ajuizados em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, indeferiu pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. O pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal restou indeferido por meio da decisão de ID 58876833. Relatado. Decido. Ao se proceder à consulta dos autos originários, constatou a existência da petição de ID 199380628, na qual o agora recorrente requer a juntada do “comprovante de pagamento das custas processuais aos autos”. Pois bem, uma vez que houve a suplantação da razão de ser do presente recurso, não subsiste mais razão para o seu prosseguimento. Desse modo, reconhecida a perda superveniente do interesse processual, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento (art. 932, III, do CPC e com o art. 87, XIII, do RITJDFT). Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília (DF), 24 de junho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator